Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-59.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-59.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO CARLOS SILVA MOTA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELA AGERBA POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO EFETIVADO POR PARTICULAR – AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO DESCREVE CIRCUNSTÂNCIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA AGERBA PARA FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR
– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MENOR QUE O DEVIDO – MANUTENÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
– APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que anulou ato administrativo representado por infração que teria sido cometida pela parte recorrida ao realizar suposto transporte irregular de pessoas.

2. Relata o auto de infração que o fato teria ocorrido com “
ORIGEM: Itabuna
” e “
DESTINO: Una
” sem mínima descrição, por exemplo, a respeito de quantas pessoas estariam sendo supostamente transportadas e onde e em que circunstâncias o mesmo foi parado e fiscalizado.

3. Para além, bem observando os termos do art. 1º, da lei estadual 7.314/1998, compete a AGERBA “
controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços públicos concedidos, permissionados e autorizados, nos segmentos de energia, transportes e comunicações
”, se configurando como autarquia a quem cabe, na área de transporte, fiscalizar concessionários, permissionários e autorizatários, não lhe cabendo fiscalizar quem exerça o transporte, de forma irregular por particulares, fato que sequer se comprovou nos autos.

4. O
exercício de poder de polícia da AGERBA em desfavor do autor é indevido diante da incompetência da demandada para fiscalizar o serviço de fretamento particular.

5.
Não se sustenta,
ainda,
a alegação de excesso em relação aos honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja impugnação foi apresentada no recurso de forma genérica e que, obedecendo a precedente obrigatório fixado pelo STJ,
em sede de REsp
repetitivo
de
n. 1850512/SP (Tema nº 1.076)
, deveria ter sido fixado em valor muito maior, de acordo com o valor da causa.

6.
Sem que possa haver decisão em
reformatio in pejus
, resta mantida a condenação na forma fixada que, entretanto, deve ser majorada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por força do §11º, do art. 85, do CPC.

7. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001415-59.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e como apelada
LUCIANO CARLOS SILVA MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .